Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-42.2020.8.11.0021
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001513-42.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARA ENILDA MACHADO - CPF: 491.342.301-06 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL FONTOURA FERREIRA - CPF: 031.444.551-05 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODOS PROLONGADOS (5 DIAS EM FEVEREIRO E 9 DIAS EM ABRIL DE 2019) EM MUNICÍPIO ONDE A OPERADORA ERA A ÚNICA PRESTADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A interrupção prolongada do serviço de telefonia móvel por 5 dias em fevereiro e 9 dias em abril de 2019, em município onde a recorrente era a única operadora, configura falha na prestação de serviço essencial, violando o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações).

3. Não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a negar genericamente a falha na prestação do serviço, sem apresentar qualquer documento técnico ou prova que demonstrasse a regularidade do serviço nos períodos indicados ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. A privação de serviço essencial de comunicação por período prolongado, em localidade sem alternativa de prestadora, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, sendo este presumido (in re ipsa), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não caracterizando enriquecimento sem causa e estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025